Tribunal: STF
Processo: ARE 1450195
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. 2.º SARGENTO. PROMOÇÃO CONCEDIDA A DESTEMPO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA A ASCENSÃO FUNCIONAL NA DATA PLEITEADA. NÃO DISPONBILIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO POR VÁRIOS ANOS QUE DEVE SER IMPUTADA AO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.



    1. Cinge-se a controvérsia ao direito do apelante, policial militar do Estado do Rio de Janeiro, de ser promovido para segundo sargento, na data em que completou 16 anos de serviço na corporação militar, ou seja, 22/11/2017, com efeitos retroativos e o pagamento dos respectivos consectários.



    2. A resolução da demanda encontra embasamento na Lei Estadual n.º 443/81, Decreto Estadual n.º 22.169/96, na Diretriz Geral de Ensino e Instrução – DGEI, do Comandante da Polícia Militar, conforme Adit. ao Bol da PM n.º 076 de 23/11/2004 e Decreto n.º 43.411/2012.



    3. Nos documentos acostados aos autos constam o tempo de 16 anos de serviço prestados pelo autor à corporação em 22/11/2017 e promoção à 2.º Sargento após a disponibilização e realização do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos - CAS/2018, em 21/12/2018, sem a concessão de efeitos retroativos por parte da Administração.



    4. Da conjugação das normas acima mencionadas, notadamente do art. 16, X, da Diretriz de Ensino e Instrução da PMERJ, quem deu causa ao atraso na promoção do apelante foi a própria Administração, que se manteve inerte sem justo motivo, por anos, descumprindo seu dever de ofertar o curso anual que é condicionante para a promoção, não podendo o militar ser prejudicado em suas promoções por ato do réu. Precedente.



    5. Ademais, existe previsão expressa no Decreto n.º 22.169/96, em seu art. 8°, de que o militar que houver realizado curso de formação e alcançado a data de promoção por tempo de serviço antes do término, será promovido retroativamente na data prevista para a promoção, destarte, não pode o militar ser prejudicado com atrasos em suas promoções, se a Administração Pública, descumprindo sem justo motivo um dever, não promove o curso de formação, que é condição inafastável para tanto.



    6. Não se há de falar em violação aos princípios da isonomia e da legalidade, porquanto não há tratamento privilegiado a quem sofre lesão em um direito e socorre-se do Poder Judiciário em busca de reparação. Nem afronta o princípio da legalidade retroagir a data da promoção do apelante, porque, como visto, houve omissão estatal no que tange ao não preenchimento de um dos requisitos para que fosse promovido no momento oportuno.



    7. Derradeiramente, tampouco há de cogitar-se de malferimento ao princípio da separação dos poderes, pois o reconhecimento do direito à promoção decorre de controle da legalidade do ato administrativo, o que, como arquissabido, é mister imorredouro do Poder Judiciário sob o Estado Democrático de Direito.



    8. Verbas atrasadas que devem incidir juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do Tema 810 do STF, a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, de acordo com o Tema 905 do STJ, a partir de cada parcela devida.



    9. Os ônus sucumbenciais devem ser invertidos, ante ao acolhimento de medida substancial dos pleitos autorais.



    10. Diante do provimento do recurso, descabe falar-se em implementação de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ.



    11. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 37 e 42, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente